Tribunal: STF
Processo: RHC 270819
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Leandro Peverari, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.042.270/RO, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Consta dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento provisório de pena, decorrente de condenação à reprimenda de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de feminicídio.
Requerida a prisão domiciliar em virtude de questões de saúde, as instâncias ordinárias mantiveram o cumprimento de pena em estabelecimento prisional.
Neste recurso (e-doc. 70), alega-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pela negativa de concessão de prisão domiciliar, porquanto “o recorrente é acometido por grave e debilitante quadro clínico, sendo pessoa com Hepatite B, sofrendo com sérios problemas na coluna (desidratação e redução nos discos L4-L5 e L5-S1), artrose facetária, glaucoma e transtornos psiquiátricos e gastrointestinais,  todos agravados por dores crônicas, condições as quais demandam tratamento contínuo e acompanhamento especializado”, havendo apontamento médico de “risco de agravamento do quadro clínico caso não haja tratamento adequado e  exames regulares.”
Cita-se, nesse aspecto, a falta de atendimento médico e fisioterapêutico regular ao recorrente e a precariedade do sistema prisional brasileiro.
Requer-se, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para a concessão de prisão domiciliar ao recorrente.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária para apenados em regime diverso do aberto exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: debilidade por doença grave e impossibilidade concreta de tratamento no estabelecimento prisional específico. 
2. A comprovação do estado de saúde do condenado, por si só, não autoriza a concessão da benesse. É indispensável demonstrar, de forma individualizada, que a unidade prisional designada não dispõe de meios para prover a assistência médica necessária. 
3. Alegações genéricas baseadas no estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, sem elementos concretos sobre a inadequação do tratamento na unidade específica, não configuram fundamento suficiente para a medida excepcional. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, embora relevante, não dispensa a comprovação concreta da impossibilidade de tratamento na unidade prisional específica.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.”

No STJ, o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (e-doc. 60):
“A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Por ocasião da análise do habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, assim decidiu a Presidência desta Corte Superior (fls. 246-248, destaquei):
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Aliás, embora o quadro clínico do agravante possa, em certa medida, ser considerado como indicativo de vulnerabilidade, não há nos autos qualquer comprovação de que o mesmo se encontre em estado de debilidade extrema, tampouco seja portador de enfermidade cujo tratamento seja inviável de ser conduzido no âmbito do sistema prisional.
Ao revés, conforme amplamente reconhecido, a unidade prisional  dispõe de estrutura adequada e protocolarmente preparada para lidar com situações clínicas similares à do apenado, quadro este, inclusive, infelizmente recorrente no ambiente carcerário.
Ressalte-se, ainda, que os documentos constantes dos autos atestam de forma inequívoca que o reeducando vem sendo submetido a tratamento médico regular, contando com acompanhamento especializado, inexistindo indícios de que esteja desassistido ou privado do acesso a medicamentos e cuidados necessários à preservação de sua saúde.
Dessa forma, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é possível concluir que o apenado não preenche os requisitos legais e fáticos indispensáveis à concessão do benefício pretendido (fls. 13-14).
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada, uma vez que, como exaustivamente fundamentado, de acordo com o acórdão impugnado, "o reeducando vem sendo submetido a tratamento médico regular, contando com acompanhamento especializado, inexistindo indícios de que esteja desassistido ou privado do acesso a medicamentos e cuidados necessários à preservação de sua saúde" (fl. 14) e, para desconstituir tal premissa, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus.
Acrescento que  alegações genéricas baseadas no estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, sem elementos concretos sobre a inadequação do tratamento na unidade específica, não configuram fundamento suficiente para a medida excepcional. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, embora relevante, não dispensa a comprovação concreta da impossibilidade de tratamento na unidade prisional específica. 
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.   749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o estabelecimento prisional tem condições de fornecer tratamento médico adequado ao recorrente, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.
A esse respeito:
 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. 
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 
4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto. 
5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 
6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional. 
7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: ‘O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.’” (HC 245.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 22/10/2024) (grifei)

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Execução penal. Inadequação da via eleita. Recomendação 62/2020, do CNJ. Prisão domiciliar. Fatos e provas. Trabalho externo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
(...)
2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Assentou o Tribunal de origem que “não repousa nos autos qualquer missiva de que o ergástulo onde o reeducando encontra-se recluso não reúna condições sanitárias condizentes à proteção a vida e, nem mesmo que o reeducando não está recebendo ou não pode receber o tratamento adequado dentro do ergástulo. Aliás, em perícia, o médico do Presídio Regional de Blumenau atestou que a doença do apenado (insuficiência testicular) não é grave e, ainda, que pode ser tratada dentro do presídio (evento 28.1 na origem – SEEU)”. 
3. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente. 
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 210.165-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 31/3/2022) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
(...)
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado’ (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 
3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 148.216-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/12/2017)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente